Tribunal: TCU
Processo: 003.971/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse que tinha por objeto a profissionalização das atividades produtivas, administrativas e comerciais da referida entidade. Exame de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0313669-99/2009/MDA/Caixa (Siafi 730465), firmado entre a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e a Central das Cooperativas de Produção Rural da Agricultura Familiar do Estado de Goiás, e que tinha por objeto a profissionalização das atividades produtivas, administrativas e comerciais da referida entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a Central das Cooperativas de Produção Rural da Agricultura Familiar do Estado de Goiás, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da Central das Cooperativas de Produção Rural da Agricultura Familiar do Estado de Goiás, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/6/2012 29.520,00 12/7/2011 1.593,62 12/7/2011 1.593,62 12/7/2011 1.593,62 12/7/2011 1.593,62 12/7/2011 1.593,62 21/9/2011 1.539,00 23/1/2012 328,00 28/6/2012 4.082,82 28/6/2012 8.542,49 16/8/2012 459,00 16/8/2012 3.700,00 30/8/2012 1.820,00 30/8/2012 6.000,00 7/2/2013 2.250,00 27/3/2013 3.110,72 1o/4/2013 8.370,18 9.3. aplicar à Central das Cooperativas de Produção Rural da Agricultura Familiar do Estado de Goiás a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.4. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à responsável; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.